Tribunal: TJSP
Processo: 2065390-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que,

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065390-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VALDIR
FELIZARDO DE OLIVEIRA e Paciente GEDEON SANTOS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065390-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.151
2
Voto no 41.151
Habeas-corpus no 2065390-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Valdir Felizardo de Oliveira
Pacte(s): Gedeon Santos de Sousa
Habeas corpus
Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o
deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à
saúde do paciente em razão da pandemia “Covid-19”
O
presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões
relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame
aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à
Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a
imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Valdir Felizardo de Oliveira
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Gedeon
Santos de Sousa, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal da Comarca de
São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 14
(quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo sua prisão
efetivada em 29/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065390-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.151
3
Afirma que, requerida a progressão do
paciente ao regime semiaberto, tal pedido foi indeferido pela Autoridade
apontada como coatora, oportunidade em que foi determinado que o exame
criminológico fosse novamente realizado após o período de 06 (seis) meses.
Assevera que o paciente atingiu o lapso
temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto em 08/11/2018
e, posteriormente, para o regime aberto aos 08/11/2019. Contudo, ainda é
mantido em regime fechado.
Acrescenta que a manutenção do paciente
encarcerado vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão do paciente ou, subsidiariamente,
para que seja substituída por medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
13/15, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 19/23, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai da consulta aos autos
principais (SAJ), o paciente requereu a progressão ao regime aberto ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065390-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.151
4
concessão de prisão domiciliar (fls. 593/595).
Em 03/04/2020, o pedido foi indeferido
sob os seguintes argumentos:
O sentenciado é reincidente, condenado
por crime grave, com histórico de condenações e faltas graves e TCP apenas
em 2025. Ainda, teve seu pedido de progressão de regime indeferido em
09/03/2020 em razão de exame criminológico desfavorável.
Verifico, ademais, que não há prova nos
autos de que o(a) sentenciado(a) faça parte do grupo de risco (idosos,
portadores de doenças crônicas etc.), a justificar a aplicação de medida
excepcional ao seu caso, bem como que estão suspensas as visitas em todas
as unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no
processo 1015074-20.2020 da 16a Vara da Fazenda Pública (fls. 596/597).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de progressão antecipada, ou ainda, de prisão domiciliar.
Inicialmente,
conforme
reiteradamente
decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à
execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos
requisitos objetivos e subjetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065390-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.151
5
“O habeas corpus não se presta ao exame
de questão relativa à progressão de regime prisional situada no domínio dos
fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal Interpretado”,
JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg. 1.693).

De outro lado, a concessão de prisão
domiciliar não é automática, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço.
Ademais, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065390-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.151
6
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Cabe referir que a sua custódia cautelar
não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Demais disso, as medidas cautelares
diversas do cárcere seriam inadequadas, insuficientes e gerariam sentimento
de impunidade, ainda mais se tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de
entorpecentes.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator